Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-90.2020.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O ITR – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001042-90.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que são apelantes DELEGADO TRIBUTÁRIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - DRT 08 e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSÉ MANOEL FERNANDES BALIERO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos,
somente para determinar que a concessão da ordem é para que o impetrante possa
recolher o ITCMD com base em todos os valores constantes da declaração de fls.
39/41.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001042-90.2020.8.26.0576 - São José do
Rio Preto
2
VOTO No 36.848
APELAÇÃO CÍVEL No 1001042-90.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ MANOEL FERNANDES BALIEIRO
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR
VENAL FIXADO PARA O ITR PRETENSÃO DO
FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE
ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO
INSTITUTO
DE
ECONOMIA
AGRÍCOLA

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José
Manoel Fernandes Balieiro, figurando como autoridade coatora o
Delegado Regional Tributário de São José do Rio Preto, concedida a
ordem pela r. sentença de fls. 103/107, “para que o impetrante possa
recolher o ITCMD com base nos valores apresentados da declaração de
ITR do imóvel indicado na petição inicial”.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 106, soma-se apelo
da Fazenda do Estado, buscando reforma, sustentando em suma que é
necessária a utilização do valor venal total do imóvel constante da
declaração de ITR e não apenas o valor da terra nua.
Recurso voluntário regularmente processado, decorrendo “in
albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001042-90.2020.8.26.0576 - São José do
Rio Preto
3
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais aqueles expendidos pelo Desembargador Reinaldo Miluzzi no
julgamento da Apelação no 1006828-10.2015.8.26.0506:
“O art. 38 do CTN estipula que a base de cálculo do imposto
sobre transmissão de bens imóveis é o valor venal dos bens transmitidos,
redação repetida no caput do art. 9o da Lei Estadual 10.705/2000, a qual,
todavia, especificou no § 1o que o valor venal é o valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
E, no caso de imóvel rural, o art. 13, inciso II, do
mencionado diploma legal determinou que o valor da base de cálculo não
seria inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR.
Por sua vez, o Decreto 46.655/2002, que aprovou o
Regulamento do ITCMD, alterado pelo Decreto 55.002/2009, dispôs no
parágrafo único do art. 16 que, tratando-se de imóvel rural, poderá ser
adotado como base de cálculo do ITCMD “os valores médios da terra-nua
e das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado”.
No caso em apreço, o Estado de São Paulo pretende cobrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001042-90.2020.8.26.0576 - São José do
Rio Preto
4
o valor do imóvel com base em estudo do Instituto de Economia Agrícola,
conforme disposições do decreto executivo.
Todavia, sem razão.
É que a Lei Estadual 10.705/2000 não estabelece o modo
como o valor de mercado será verificado e, tratando-se de majoração do
tributo por meio de alteração em sua base de cálculo, cabe à lei dispor a
respeito, nos termos do art. 97, incisos II e IV, do Código Tributário
Nacional.”
Falta somente acrescentar que a sentença, ao mencionar no
dispositivo os valores apresentados da declaração de fls. 39/41 sem
dúvida incluiu na base de cálculo do tributo as benfeitorias e culturas,
além da terra nua, o que todavia não custa deixar ainda mais claro,
evitando qualquer perplexidade por ocasião da execução.
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, somente
para determinar que a concessão da ordem é para que o impetrante
possa recolher o ITCMD com base em todos os valores constantes da
declaração de fls. 39/41.
RICARDO FEITOSA
RELATOR